Tribunal: TJSP
Processo: 2192640-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução - Decisão que indefere o pedido formulado pelo embargante de diferimento do recolhimento de custas a final do processo – Parte que não demonstrou a momentânea impossibilidade financeira de recolhimento das custas a possibilitar a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido*